Tribunal: CARF
Processo: 10314.720504/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720504/2015-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.095 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OITO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
ESTABELECIMENTO
IMPORTADOR.
SAÍDA
DE
PRODUTOS
IMPORTADOS DIRETAMENTE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
O estabelecimento importador de produtos estrangeiros é contribuinte do IPI
em relação às saídas de tais produtos, independentemente de operar
exclusivamente no varejo, excludente que se aplica unicamente a
estabelecimentos que não tenham importado os produtos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por maioria de
votos, em conhecer do Recurso Especial, vencida a conselheira Tatiana Midori Migiyama
(relatora), que não conheceu do recurso. No mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora), Valcir Gassen e Érika
Costa Camargos Autran, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720504/2015-54
Fl. 7105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3301-004.854, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
A suposta imprecisão do MPF, ainda que impedisse a precisa identificação
temporal para o seu encerramento, não implicaria a sua nulidade e do
correlato lançamento, uma vez que não trouxe prejuízo às defesas dos
contribuintes e, ainda, porque a data do termo final do MPF tem implicações
para fins de resgate da espontaneidade do contribuinte (art. 7o, § 2° do
Decreto 70.235/72) e para a configuração da decadência do crédito tributário,
mas não para a sua validade formal.
DENEGAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DA
DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A denegação de sustentação oral em sede de julgamento realizado pela
Delegacia Regional de Julgamento não viola o devido processo legal e seus
consectários lógicos (contraditório e ampla defesa), uma vez que tais valores
jurídicos não são absolutos e devem ser conjugados com outros valores
Fl. 7106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

jurídicos também tutelados pelo ordenamento constitucional, tais como
celeridade e duração razoável do processo. Ademais, não há previsão legal
para tal sustentação oral em sede de DRJ. Precedentes do STF.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Haveria alteração de critério jurídico se a decisão recorrida intentasse
promover a alteração dos fundamentos fático jurídicos que sustentaram a
acusação fiscal, o que inexiste no caso em tela.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. PROVA
O vasto e elucidativo acervo probatório produzido pelos recorrentes nos autos
é suficiente para demonstrar a inexistência de interposição fraudulenta
comprovada no caso em espécie. Em verdade, o que existe são atividades
lícitas, promovidas em compasso com as ideias de livre iniciativa privada e
autonomia de vontade, sem qualquer mácula de caráter aduaneiro e/ou fiscal.
Logo, não há que se falar em incidência de diferenças de IPI nas operações
fiscalizadas.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 A fiscalização demonstrou que a OITO BRASIL era a verdadeira
destinatária de mercadorias que foram importadas pela GLIKIMPORT.
 Dentre as inúmeras provas colhidas pela fiscalização, assume relevância os
dados constantes na contabilidade e nos extratos bancários da
GLIKIMPORT, por demonstrar claramente a transferência de recursos
oriundos da OITO BRASIL em data e valores muitos próximos dos custos
das importações analisadas.
 Estes elementos demonstram claramente que as importações eram
financiadas pela OITO BRASIL, que, ressalte-se, era a única adquirente
das mercadorias importadas;
 Comprovada a interposição fraudulenta na importação de mercadorias, com
a ocultação do real adquirente, deve ser mantido o lançamento das
diferenças de IPI apuradas pela fiscalização nestes autos.
Fl. 7107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

Em despacho às fls. 6814 a 6818, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Agravo ao r. despacho foi interposto pela Fazenda Nacional, sendo, em
despacho de agravo às fls. 6836 a 6845, acolhido para dar seguimento ao importador ostensivo
para financiamento das operações de importação, mediante depósitos bancários e pagamentos
efetuados em datas próximas e em valores equivalentes.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo e pela Glikimport
Comércio Imp. E Exp de Cosméticos Ltda (GLIKIMPORT), que trouxe, entre outro, que:
 O recurso não pode ser conhecido;
 Quanto ao mérito, conforme se extrai do histórico do presente processo, a
acusação fiscal sustentou a ideia de que a Recorrida Glikimport teria cedido
o seu nome à Recorrida Oito Brasil e, assim o fazendo, teria afastado essa
empresa da condição de equiparada a industrial: (i) haveria confusão entre
os endereços das duas Recorridas, os seus quadros societários
contemplariam os mesmos sócios e, além disso, teriam os mesmos
procuradores; (ii) todos os produtos de origem importada adquiridos pela
Recorrida Glikimport seriam revendidos à Recorrida Oito Brasil; e (iii) a
Recorrida Glikimport teria as suas operações financiadas pela Recorrida
Oito Brasil;
 As acusações e os supostos indícios que lhe dariam suporte foram
derrubados pelo conjunto probatório reunido pelas Recorridas, que incluiu:
(a) descrição do histórico da fiscalização, donde constavam diversos
esclarecimentos prestados pelas Recorridas; (b) laudo técnico-contábil de
verificação de inconsistências dos autos de infração, acompanhados de farta
documentação de suporte; (c) comprovantes de estrutura e procedimentos
de importação e distribuição de produtos concorrentes; e (d) laudo pericial
complementar de fls. 3283/3468;
 Todos esses elementos levaram o colegiado entender, por unanimidade de
votos, que há “robusto conjunto probatório, que demonstra de forma cabal
Fl. 7108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

que a recorrente (Oito) e a responsável solidária (Glikimport) eram
independentes sob os pontos de vista operacional e financeiro, praticando
atividades empresariais distintas, o que justifica plenamente existirem, sob
o ponto de vista legal, sob pessoas jurídicas diferentes.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que não devo conhecê-lo – o que, para melhor elucidar, recordo o acórdão
recorrido:

Ementa:
“[...]
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. PROVA
O vasto e elucidativo acervo probatório produzido pelos recorrentes nos
autos é suficiente para demonstrar a inexistência de interposição
fraudulenta comprovada no caso em espécie. Em verdade, o que existe são
atividades lícitas, promovidas em compasso com as ideias de livre
iniciativa privada e autonomia de vontade, sem qualquer mácula de
caráter aduaneiro e/ou fiscal.
Logo, não há que se falar em incidência de diferenças de IPI nas
operações fiscalizadas.”

Voto:
“[...]
Há robusto conjunto probatório, que demonstra de forma cabal que a
recorrente (Oito) e a responsável solidária (Glikimport) eram
independentes sob os pontos de vista operacional e financeiro, praticando
atividades empresariais distintas, o que justifica plenamente existirem, sob
o ponto de vista legal, sob pessoas jurídicas diferentes.
Fl. 7109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

Em diversas ocasiões, manifestei-me por não acatar alegações da
fiscalização, que tinham como objetivo descaracterizar negócios e/ou
pessoas jurídicas, em razão de pertencerem aos mesmos sócios, terem
negócios que se apresentavam em uma mesma cadeia produtiva ou
existirem mútuos ou outro tipo de transferência de recursos, ao invés de
recorrerem ao mercado financeiro, onde os juros são geralmente muito
altos, o que é comum em um mesmo grupo econômico, em que se procura a
otimização do fluxo financeiro.
Também rechaço a idéia que geralmente paira sobre contendas desta
natureza, ao arrepio da faculdade conferida pela Constituição Federal aos
empresários de livremente se organizarem, de que é no mínimo suspeito a
organização de negócios, quando o formato não é aquele que redundaria
na mais onerosa carga tributária.
Enfim, no caso tela, além de irrefutavelmente comprovado, reputo como
absolutamente plausível haver uma atividade de importação, com todo o
expertise comercial e logístico de que necessita, separada, para todos fins
legais, da prática da venda no varejo, que por óbvio, requer a reunião de
outros conhecimentos.
[...]
II. Do Mérito
34. Ainda preliminarmente, os contribuintes alegam a nulidade da
decisão recorrida, uma vez que a mesma não teria analisado o farto
acervo probatório acostado com as com as impugnações. Entendo,
todavia, que tal questão se confunde com o mérito, motivo pela qual será
tratada no presente tópico.
(i) Das provas e contraprovas produzidas nos autos
35. Neste momento do presente voto é indispensável analisar se houve ou
não em concreto a chamada interposição fraudulenta a configurar, pois,
o acobertamento da empresa Oito Brasil pela cessão de nome da
empresa Glikimport. Assim, a presente decisão necessariamente
perpassa pela ponderação acerca das provas realizadas pela
fiscalização e das contraprovas produzidas pelos Recorrentes.
Fl. 7110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

36. Nesse sentido, insta aqui destacar que a fiscalização pauta a
acusação de interposição fraudulenta com base nos seguintes elementos
fático jurídicos:
(i) confusão entre os endereços da Glikimport e Oito Brasil, uma vez que
no endereço da importadora cadastrado perante a RFB seria apenas o
seu armazém para o estoque das mercadorias importadas, sendo o seu
escritório no prédio ao lado, no mesmo estabelecimento em que situada
a Oito Brasil;
(ii) que o quadro societário de ambas empresas autuadas apresentam os
mesmos sócios, i.e, as pessoas de Natália Amadeu Landsberger Glik e
Cristiane Amadeu Vasconcelos;
(iii) que ambas empresas autuadas possuem os mesmo procuradores, i.e.,
os Srs. Renato Santos Telles Rudge, Brunno Amadeu Muniz Barreto
Romano e Cláudio Cabido Vasconcelos, os quais possuem poderes para,
isoladamente, independente da ordem de nomeação, tratar e resolver
sobre qualquer assunto, negócio e interesse das outorgantes, podendo
praticar, resumidamente, entre outros, os seguintes atos: movimentar
contas bancárias, emitir e endossar cheques, representa-las perante
Repartições Públicas, dentre outras atividades;
(iv) que todos os produtos adquiridos mediante importação pela empresa
Glikimport são revendidos apenas para a empresa Oito Brasil, já que
está última é a encarregada de distribuir no Brasil os produtos das
marcas L'anza e Paul Mitchell.
Assim, a Oito Brasil existiria com o único propósito de comprar e
revender as mercadorias importadas pela Glikimport; e, ainda
pagamento da trading era feito no mesmo dia ou em dias próximos em
que a Glikimport recebia valores da Oito Brasil.
37. Em suma, a fiscalização defende que a suposta interposição
fraudulenta descortinada teria por propósito, preponderantemente,
minorar a base de cálculo do IPI incidente na operação, o que
redundaria, por conseguinte, na redução do valor devido para este
Fl. 7111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

imposto. É o que se depreende do seguinte trecho do Relatório Fiscal (fl.
70):
(...).
Pelo que se pode depreender do esquema montado acima, a OITO
BRASIL se ocultou das importações realizadas com o objetivo de se
afastar da sua condição de contribuinte do IPI, ou seja, equiparado a
industrial. Para isso criou-se a figura da GLIKIMPORT para atuar
como encomendante das importações e, por conseguinte equiparado a
industrial, de forma a manipular fraudulentamente a base de cálculo do
IPI na venda para o Real Adquirente das mercadorias. Apesar de existir
fisicamente, com endereço fixo, com empregados e com armazém de
estoque de mercadoria, a GLIKIMPORT nada mais é que uma empresa
criada e financiada para se interpor na operação de forma a reduzir a
base de cálculo do IPI.
(...).
38. Com o objetivo de fazer contraprova à acusação fiscal e, em
especial, para demonstrar o propósito negocial das diferentes operações
empresariais perpetradas pela Glikimport e pela Oito Brasil, as
recorrentes trouxeram robusto laudo técnico (fls. 2.671/2.832) que
atestaria a absoluta autonomia das atividades empresariais por elas
desempenhadas.
39. Em relação ao endereço das empresas em questão, as recorrentes
fazem questão de frisar que, embora vizinhas, tratam-se de
estabelecimentos nitidamente distintos, como demonstram as fotos
acostadas as fls. 2.691 e 2.698 dos autos.
40. Para reforçar a autonomia física das empresas provam que os dois
imóveis são locados e apresentam proprietários distintos. A recorrente
Glikimport prova, inclusive, que contrata serviço de armazenagem e
estocagem dos produtos por ela importados junto a empresa Cotia
Armazéns Gerais S.A. (contrato de fls. 2.783/2.785), o que afasta
qualquer ilação de que a recorrente não teria estrutura física para
realizar suas operações ou de que se valeria da estrutura física da
Fl. 7112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

empresa Oito Brasil para tanto. Ainda quanto a este tópico, as
recorrentes comprovam que ambas empresas possuem filiais em locais
absolutamente distintos. A Glikimport possui filial em Vitória/ES, em um
imóvel também locado, enquanto a Oito Brasil possui ainda outros 03
imóveis locados na cidade de São Paulo, todos situados na Avenida Nove
de Julho, n. 3.452 (salas 72, 73 e 74), onde o contribuinte promove o
treinamento de equipes de vendas e realiza apresentação para clientes e
potenciais clientes. É o que se observa das fotos extraídas do citado
laudo técnico (fls. 2.691 e 2.698).
41. Em relação ao fato de possuírem as mesmas sócias as recorrentes
alegam, e com razão, que não há qualquer ilicitude em tal fato e, ainda,
que tal estruturação
societária não é, por si só, suficiente para atestar uma pretensa confusão
entre as empresas recorrentes, o mesmo valendo para a questão dos seus
representantes legais.
42. Não obstante, a recorrente Oito Brasil também refuta a acusação de
que existiria apenas com o fito único de comprar e revender as
mercadorias importadas pela Glikimport. Para comprovar tal fato,
atesta que além das mercadorias adquiridas pela empresa Glikimport,
também adquire os produtos Contro System I, da empresa Farmoderm,
bem como o produto Control System II, da empresa Concepcion (notas
fiscais exemplarmente acostadas as fls. 2.809/2.810), ou seja, adquirem
produtos de fabricantes distintos e concorrentes da exportadora das
marcas L'anza e Paul Mitchell.
43. Por fim, em relação ao último apontamento da acusação fiscal, qual
seja, de que o balancete da empresa Glikimport apontaria saldos finais
de contas bancárias próximos de zero, o que atestaria que a importadora
teria suas operações financiadas por interposta pessoa, a recorrente
Glikimport demonstra o equívoco da assertiva fiscal. Segundo o laudo
pericial, o gráfico elaborado pela fiscalização e referente aos
lançamentos contábeis na conta Bradesco n. 3020002 simplesmente
desconsiderou
os
saldos
de
aplicação
financeira
automática,
Fl. 7113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

contabilizados na própria conta (extratos de fls. 370/508 dos autos n.
10314.724463/201494).
Vejamos a resposta do expert para a presente questão:
(...).
RESPOSTA AO QUESITO 02: O gráfico apresentado pela fiscalização
induz a uma interpretação equivocada da real movimentação
financeira da GLIKIMPORT, porque desconsidera os saldos de
aplicação financeira automática, contabilizados na própria c/c n.
3020002
do Bradesco. Examinando-se a movimentação bancária efetiva, a
partir dos extratos bancários disponibilizados pela GLIKIMPORT à
própria fiscalização, conforme item Disponibilidade Bancária na
PARTE 2 deste
laudo, chegamos a gráfico bastante distinto, que comprova que as
disponibilidades em banco durante o período de 1.1.2011 a 1.10.2013.
Comparativamente temos o seguinte:
(...).
RESPOSTA AO QUESITO 2: Analisada a evolução do capital de giro
da
GLIKIMPORT, conforme item Capital de Giro na PARTE 2 deste
laudo, conclui-se que a empresa financiava as suas operações
comerciais com o próprio resultado das suas vendas, reinvestindo-o em
estoque, ao invés de mantê-lo em disponibilidades bancárias ou de
distribuí-lo substancialmente aos sócios (embora tenha havido
distribuição de lucros). Resumidamente, analisadas as contas do ativo
circulante que compõe o capital de giro (bancos + estoques +
duplicatas à receber), menos as contas do passivo circulante
(fornecedores + impostos + salários etc...), pode-se chegar à seguinte
representação gráfica da evolução da empresa:
(. . .)
Da análise das informações e do gráfico elucidativo acima, constata-se
Fl. 7114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

que o ILC Índice de Liquidez Corrente da GLIKIMPORT variou entre
1,56 e 3,84 ao longo do período, o que equivale dizer que a empresa
poderia reduzir entre 35,90% e 73,96% o seu ativo circulante e, mesmo
assim, manteria seu passivo circulante coberto pelo capital de giro.
Graficamente essa realidade pode ser assim representada:
(. . .)
44. Não obstante, outro ponto relevante trazido pelo laudo técnico e que
refuta a acusação de que a Glikimport teria suas operações
"financiadas" previamente pela Oito Brasil é a comparação de
movimentação de estoques das duas empresas, as fls. 2.682/2.683 dos
autos.
45. Se de fato houvesse o "patrocínio" das operações da Glikimport pela
Oito Brasil haveria, por conseguinte, uma sinergia para a movimentação
de estoques das empresas. Em outros termos, haveria uma aproximação
das linhas apontadas nos gráficos alhures transcritos, o que, como visto,
não ocorreu para o período fiscalizado. A análise, em especial, do
período posterior a maio de 2011 deixa isso muito claro. Neste período
observa-se uma curva ascendente de movimentação de estoque por parte
da Glikimport, enquanto que, para a Oito Brasil, há uma tendência de
estagnação.
46. Por fim, para clarificar de vez a autonomia entre as empresas
fiscalizadas, as recorrentes descrevem as particularidades das operações
perpetradas por ambas, demonstrando existir gestão de risco e expertise
próprias para cada uma das atividades empresariais desenvolvidas.
47. Nesse sentido, destaco que a Glikimport atua no mercado exterior, o
que demanda o preenchimento de inúmeros pressupostos formais e
requisitos particulares para esse fim. Além disso, é responsável pela
internação no país de produtos de beleza, os quais demandam registro
perante a ANVISA, o que exige uma expertise no atendimento de uma
burocracia muito particular (e.g. fls. 2.740/2.761). Ademais, no âmbito
nacional, atua no mercado atacadista, o que implica a existência de uma
logística muito mais simples. Não obstante, a concentração das suas
Fl. 7115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

vendas em um adquirente gera um menor risco creditício, permitindo,
pois, que tal empresa recorrente trabalhe com uma margem de lucro
menor.
54. (ERRO NA NUMERAÇÃO DOS PARÁGRAFOS) Por sua vez, a
Oito Brasil é uma empresa que comercializa produtos de beleza
profissionais no varejo, i.e., para salões de beleza espalhados pelo país.
Tal fato já denota a existência de uma equipe de representante
comerciais, a qual deve ser devidamente treinada para vender produtos
com especificidades que lhes são próprias. Além disso, as vendas são
difundidas por todo o país, o que além de tornar complexa a logística,
também implica em um maior risco de inadimplência. Logo, é natural
que tal empresa recorrente trabalhe com uma margem de lucro maior.
55. Neste tópico em particular insta registrar que, apesar de acusar as
recorrentes de segregar suas atividades para fim de se beneficiarem de
uma incidência diminuta de IPI, em momento algum a fiscalização
prova que (i) tal modelo de negócio (segregação de atividades
empresariais) é incomum no âmbito do nicho empresarial das
recorrentes e que (ii) haveria uma discrepância em relação às margens
de lucro praticadas pelos contribuintes, em especial no caso da empresa
Glikimport (importadora). Em verdade, quer parecer que a fiscalização
parte da equivocada e obsoleta premissa que toda e qualquer atividade
empresarial deve estruturar de modo a gerar a maior carga tributária
possível, subvertendo, portanto, a ordem das coisas e ignorando, por
completo, a lícita existência de medidas de elisão fiscal. Ao assim agir a
fiscalização quer se arvorar de uma competência que não tem, qual
seja, de pautar operações empresariais, denotando um absurdo viés
ideológico próprio de ordenamentos totalitaristas.
56. Em conclusão, não se ignora aqui uma óbvia aproximação entre as
atividades empresariais desenvolvidas pelas recorrentes, fato este que,
por si só, no presente caso decidendo, não redunda na configuração de
um negócio jurídico dissimulado ou fraudulento. Aliás, essa
Fl. 7116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

aproximação lícita é própria das operações empresariais entre empresas
atacadistas e varejistas.
57. Diante de tais justificativas, entendo ser perfeitamente compreensível
sob uma perspectiva econômica a existência de uma empresa
importadora de produtos de beleza profissionais e que, no âmbito
nacional, atua no mercado atacadista, segregada de outra pessoa
jurídica, que comercializa estes mesmos produtos em outro nicho
comercial, i.e., o comércio varejista. Nesse sentido, i.e., entendendo ser
juridicamente válida a segregação lícita de atividades empresariais, já
decidiu este tribunal administrativo:
Ementa
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. SEGREGAÇÃO DE
ATIVIDADES ECONÔMICAS. REQUISITOS.
A segregação de diferentes atividades econômicas em duas entidades é
admissível, mesmo que dela decorra economia tributária, quando
realizada previamente à ocorrência dos fatos geradores e revelar
evidentes ganhos extrafiscais decorrentes do efetivo desenvolvimento
dessas atividades separadamente e em estruturas independentes e com
administração, corpo de funcionários e instalações próprios.
Recurso de Ofício Negado.
Crédito Tributário Exonerado.
(Acórdão n. 3403002.854, j. em 26/03/2014; Relator Conselheiro
Alexandre Kern) (grifos nosso).
Ementa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano calendário:
2005, 2006, 2007, 2008
SIMULAÇÃO DE NEGÓCIOS. SUBSTÂNCIA DOS ATOS.
O planejamento tributário que é feito segundo as normas legais e que
não configura as chamadas operações sem propósito negocial, não pode
Fl. 7117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

ser considerado simulação se há não elementos suficientes para
caracterizá-la. Não se verifica a simulação quando os atos praticados
são lícitos e sua exteriorização revela coerência com os institutos de
direito privado adotados, assumindo o contribuinte as conseqüências e
ônus das formas jurídicas por ele escolhidas, ainda que motivado pelo
objetivo de economia de imposto.
(Acórdão n. 1302001.713, j. em 26/03/2014; Relator
Conselheiro Helio Eduardo de Paiva Araújo) (g.n.).
58. É exatamente o caso dos autos, já que as empresas em questão, com
atividades econômicas próprias, iniciaram suas atividades muito antes
(mais de 10 anos) dos fatos aqui fiscalizados. Aliás, no caso da
Glikimport isso era imprescindível, já que para operar no mercado
exterior o tempo de existência da empresa e volume de operações
empresariais (o que só ocorre no fluxo do tempo) são pressupostos para
obtenção e condições do RADAR.
59. Assim, diante do vasto e elucidativo acervo probatório produzido
pelo contribuinte, resta claro que não houve, no presente caso,
interposição fraudulenta, mas sim operações empresariais válidas e
com nítido propósito econômico, em perfeita sintonia, portanto, com o
princípio constitucional da livre iniciativa privada.
Logo, não há que se falar em incidência de diferenças de IPI nas
operações fiscalizadas.”

Depreendendo-se da leitura dos acórdãos indicados como paradigma, concordo
com o despacho de admissibilidade que negou seguimento. Eis:
“[...]
A decisão recorrida considerou haver nos autos “robusto conjunto
probatório” que demonstra de forma cabal que o sujeito passivo e o
responsável solidária eram independentes sob os pontos de vista
operacional e financeiro, praticando atividades empresariais distintas, o
que justificaria plenamente existirem, sob o ponto de vista legal, sob
pessoas jurídicas diferentes. Rechaçou as alegações da Fiscalização, que
Fl. 7118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

tinham como objetivo descaracterizar negócios e/ou pessoas jurídicas,
em razão de pertencerem aos mesmos sócios, terem negócios que se
apresentavam em uma mesma cadeia produtiva ou existirem mútuos ou
outro tipo de transferência de recursos, ao invés de recorrerem ao
mercado financeiro, onde os juros são geralmente muito altos, o que é
comum em um mesmo grupo econômico, em que se procura a otimização
do fluxo financeiro. Enfatizou a constitucionalidade da livre organização
empresarial, mesmo que dela decorra redução da carga tributária
incidente.
Concluiu que, além de irrefutavelmente comprovado que houve uma
atividade de importação, com todo o expertise comercial e logístico de
que necessita, separada, para todos fins legais, da prática da venda no
varejo, que requer a reunião de outros conhecimentos.
[...]
A decisão, após a análise fática das operações de importação de que
trata o processo, concluiu que efetivamente, o importador prestou
informações na Declaração de Importação que não correspondiam à
realidade dos fatos, visto que pela análise probatória ficou sobejamente
demonstrado que o importador de fato, ou adquirente da mercadoria,
aquele que efetivamente promoveu a operação de importação estava
oculto na operação de importação respectiva, ficando assim
caracterizada a interposição fraudulenta nas respectivas operações.
Enfatizou:
Os fatos assim demonstrados à luz da legislação de regência, configuram
a ocorrência de fraude ou simulação uma vez que a operação de
importação foi formal e ostensivamente declarada ao Fisco como sendo
por conta própria, mas efetivamente foi
Cotejo dos acórdãos confrontados
De plano, remeto o recorrente ao MANUAL DE EXAME DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, aprovado pela Portaria
CARF no 56, de 31 de março de 20163, fls. 52, onde está assentado que
“...a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova,
Fl. 7119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

e sim na interpretação da legislação”, com expressa referência ao
Acórdão CSRF/01-04.592:
GLOSA DE DESPESAS COM VEÍCULOS. COMBUSTÍVEIS. MATÉRIA
DE PROVA. A divergência jurisprudencial, necessária à admissibilidade
do recurso especial de que trata o artigo 5°., inciso II, do Regimento
Interno da CSRF, não se estabelece em matéria de prova e sim na
interpretação das normas.
É exatamente este o caso no confronto dos acórdãos recorrido e no 3301-
004.291. Enquanto o primeiro julgou irrefutavelmente comprovado que
houve uma atividade de importação separada, para todos fins legais, da
prática da venda no varejo, o acórdão indicado como paradigma
considerou que o acervo probatório colhido pela Fiscalização era eficaz
para demonstrar a ocorrência da interposição fraudulenta de terceiro na
operação de comércio exterior. Vê-se claramente que não há
divergência de interpretação de normas, senão que das provas
constantes dos respectivos autos.
Dissídio não comprovado.

Vê-se que as decisões recorrida e paradigma tratam de matérias distintas, pois
no presente caso, a acusação é de interposição fraudulenta comprovada, prevista no artigo 23,
inc. V, do Decreto-Lei no 1.455/76; e no acórdão no 3302-004.291, a acusação é de interposição
fraudulenta presumida, ilícito tipificado no artigo 23, § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/76, e no
artigo 27, da Lei no 10.637/2002. Além disso, não há conflito entre as decisões quanto à acusação
de ocorrência de adiantamentos financeiros. No presente caso, diferentemente do paradigma, o
sujeito passivo não recebeu, nem contabilizou adiantamentos em valores próximos e em datas
anteriores ao fechamento de contratos de câmbio relativos a mercadorias importadas.

A Glikimport tinha plena capacidade financeira e econômica para as suas
operações, o que se comprovou: (i) pelo seu CGL positivo médio de R$ 1.352.276,01; (ii) por
seu ILC entre 1.56 e 3.84; e (iii) pelo maior prazo de pagamento praticado pela Recorrida Oito
Brasil em relação à Recorrida Glikimport, comparativamente ao prazo de pagamento praticado
Fl. 7120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

por esta última frente à Sertrading (BR) Ltda. As diferenças fáticas entre os processos
comparados justificam as decisões distintas e corretas neles havidas.

Os elementos constantes dos autos evidenciam “robusto conjunto probatório,
que demonstra de forma cabal que a recorrente (Oito) e a responsável solidária (Glikimport) era
independentes sob os pontos de vista operacional e financeiro.

O conjunto probatório nos dois casos (que são diferentes também) – a favor e
contra o sujeito passivo foi essencial para o direcionamento das decisões proferidas.

Em vista de todo o exposto, não conheço o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Caso seja vencida, em relação ao conhecimento, sem delongas, adoto como
razão de decidir os fundamentos bem explícitos e claros constantes do acórdão recorrido no
3301-004.854, eis que, no presente caso:
 Há vasto e elucidativo acervo probatório produzido pelo contribuinte,
contribuindo com o afastamento de qualquer caracterização da operação
como sendo interposição fraudulenta;
 Tratam-se de operações empresariais válidas e com nítido propósito
econômico, em perfeita sintonia, portanto, com o princípio constitucional
da livre iniciativa privada;
 A segregação de diferentes atividades econômicas em duas entidades é
admissível, mesmo que dela decorra economia tributária, quando realizada
previamente à ocorrência dos fatos geradores e revelar evidentes ganhos
extrafiscais decorrentes do efetivo desenvolvimento dessas atividades
separadamente e em estruturas independentes e com administração, corpo
de funcionários e instalações próprios.

Frise-se ainda que o STF, esse ano, iniciou a apreciação da ADIN 2446, que
trata da discussão acerca da constitucionalidade da LC 104/01 – na parte que trata do parágrafo
Fl. 7121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

único do art. 116 do CTN – o que cabe atentar o excelente voto da relatora Ministra Carmen
Lúcia (destaques meus):
“[...]
A exposição de motivos do Projeto de Lei Complementar n. 77/1999,
elaborada pelo então Ministro de Estado da Fazenda, esclarece quanto à
inclusão do parágrafo único ao artigo 116:
“A inclusão do parágrafo único ao art. 116 faz-se necessária para estabelecer,
no âmbito da legislação brasileira, norma que permita à autoridade tributária
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com finalidade de elisão,
constituindo-se, dessa forma, em instrumento eficaz para o combate aos
procedimentos de planejamento tributário praticados com abuso de forma ou
de direito.”
Em razão dessa exposição de motivos, a norma em questão veio a ser
apelidada, por muitos doutrinadores, de “norma geral antielisão ”.
[...]
Ressalte-se, de pronto, ter sido a norma impugnada incluída no dispositivo do
Código Tributário que estabelece quando se tem por ocorrido o fato gerador
com seus efeitos, qual seja, o art. 116.
O parágrafo único acrescido ao art. 116 dispõe que “ a autoridade
administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
Não se comprova também, como pretende a autora, retirar incentivo ou
estabelecer proibição ao planejamento tributário das pessoas físicas ou
jurídicas. A norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e
comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando
suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos
quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente
evitada.
[...]
9. De se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na
primeira há diminuição lícita dos valores tributários devidos pois o
Fl. 7122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

contribuinte evita relação jurídica que faria nascer obrigação tributária, na
segunda, o contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador materializado
para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária devida.
A despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do parágrafo
único ao art. 116 do CTN, a denominação “norma antielisão” é de ser tida
como inapropriada, cuidando o dispositivo de questão de norma de combate
à evasão fiscal. [...]”

Sendo assim, sendo as operações lícitas, não há que se falar em simulação,
tampouco em enquadrá-la como “Interposição fraudulenta”.

Em vista de todo o exposto, se conhecido o recurso, voto por negar provimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado
Com a devida vênia, divirjo da douta Conselheira Tatiana Midori Migiyama,
quer quanto ao conhecimento do apelo especial fazendário, quer quanto à questão de fundo.
PREÂMBULO
No aresto 9303-009.962, julgado em 21/01/2020, de minha relatoria, esta C.
Turma analisou caso análogo, mesma base fática e jurídica, sendo o contribuinte autuado a
mesma empresa e em relação ao mesmo tributo (IPI) e período. O recurso do Procurador foi
provido, restando hígido aquele auto de infração.
Naquele autos (PA 10314.724465/2014-83) a autuada foi a matriz da Oito
Brasil Distribuidora Ltda. (CNPJ 02.099.642/0001-15) com responsabilidade solidária da
empresa Glikimport Comércio Importação e Exportação de Cosméticos (CNPJ 02.365.811/0001-
Fl. 7123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

11), enquanto nestes a exação é contra uma de suas filiais, de CNPJ 02.099.642/0003-87,
igualmente tendo a empresa Glikimport como responsável tributária solidária.
Já no processo administrativo 10314.724463/2014-94, foi levada a efeito
lançamento contra a matriz da Oito Brasil, sendo responsável tributária solidária a Glikimport,
cujo objeto foi a cobrança da multa por dano ao erário, equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas mediante ocultação, conforme disposto no Decreto-Lei no 1.455/1976,
art. 23, V, combinado com os §§1o e 3o do mesmo artigo (com a redação dada pela Lei no
12.350/2010). O lançamento desse processo igualmente foi objeto de recurso especial, tendo eu
relatado o mesmo, consubstanciado no aresto 9303-007.679, de 21/11/2018, no qual foi mantida
a exação em sua plenitude.
Consoante se depreende do auto de infração (fls. 2/119), os fatos decorreram
do mesmo procedimento fiscal que embasou o lançamento analisado contra a matriz, tendo como
origem o procedimento fiscal instaurado contra a empresa GLIKIMPORT COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS (CNPJ 02.365.811/0001-11), interposta
pessoa cujos sócios são os mesmos da Oito Brasil e apontada como responsável tributária
solidária na exação em comento. Concluiu o Fisco que as importações por encomenda (por meio
da empresa SETRADING) feitas pela Glikimport, cujas DI encontram-se relacionadas às fls.
18/21, tinham como objetivo ocultar a real adquirente, a Oito Brasil, quer sua matriz quer sua
filial 3. Averbou o Fisco:
Ademais, em consequência dessa ocultação, a empresa OITO
BRASIL (tanto sua matriz como sua filial) se afastou da condição de estabelecimento
equiparado a industrial não se configurando então como contribuinte do IPI, obtendo
portanto vantagem indevida pelo não recolhimento dos montantes devidos desse tributo.
Em resumo, face à ocultação por parte da GLIKIMPORT da condição de real
adquirente da empresa OITO BRASIL, este procedimento fiscal lavrou auto de infração na filial
da empresa OITO BRASIL, em seu estabelecimento filial com CNPJ 02.099.642/0003-87, com
solidariedade na empresa GLIKIMPORT, do IPI devido em face de sua real condição de
estabelecimento equiparado a industrial , conforme disposto no art. 46, inciso II, combinado
com o art. 51, inciso II e parágrafo único, do CTN, e no art 9, inciso I do decreto 7.212/2010.
CONHECIMENTO
Preliminarmente, afasta-se a alegação de preclusão lógica. O processo
(10314.723792/2014-18) em que a Fazenda não recorreu, tratava-se de cessão de nome, tendo
como sujeito passivo a empresa ora responsável solidária, Glikimport. Equivoca-se a autuada ao
afirmar que aquele processo seria o principal e que o seu resultado selaria a sorte dos demais.
A verdade é que um fato jurídico, a interposição fraudulenta, deu azo à
imputação de três penalidades distintas, as quais, corretamente, foram tombadas em diferentes
processos administrativos, que são, de fato, conexos, mas não dependentes.
Ocorre, porém, que nestes autos o mérito exclusivo é a cobrança de IPI. E se
houvéssemos que falar em processo principal, o que não é o caso, diria que este é o processo em
testilha (assim como a cobrança de IPI da matriz no PA 10314.724465/2014-83), pois, como
adiante concluirei, e como consignado no relato fiscal (item 07. DA FRAUDE DO IPI - fl. 77 e
segs.), a ocultação da empresa OITO BRASIL na importação teve como escopo principal afastar-
Fl. 7124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

se da condição de estabelecimento equiparado a industrial, de forma a não se revestir de
contribuinte do IPI, obtendo, em vista disso, vantagem indevida pelo não recolhimento dos
montantes devidos desse imposto.
Tanto nos autos que resultou no acórdão 9303-009.962, julgado em
21/01/2020, como no presente, o apelo especial fazendário teve como paragonado o aresto 3302-
004.291. Divirjo da alegação de distinção fática entre o recorrido e o paragonado.
O acórdão recorrido decidiu que diante do acervo probatório produzido
unilateralmente pelo contribuinte, sem ser submetido ao contraditório pela Fazenda, que não
houve interposição fraudulenta, mas sim operações empresariais válidas.
De sua feita, o acórdão paradigma decidiu de forma contrária, quando afirma
que há presunção de interposição fraudulenta quando houver operação presumida caracterizada
pela utilização de recursos de terceiros com base na prova produzida na ação fiscalizatória. A
divergência única é quanto à análise da prova. E, igualmente, não há que se falar em
revolvimento do conjunto fático-probatório, até porque o recorrido escudou-se, em sua essência,
na prova produzida unilateralmente pelo contribuinte após ciência do lançamento.
Percebe-se, com arrimo na prova produzida pelo Fisco e contraposta pelo
contribuinte, em atendimento ao devido processo legal, que fica inconteste que houve
transferências bancárias da Oito Brasil para a Glikimport com o intuito de pagamentos de títulos
referentes a notas fiscais de vendas de mercadorias importadas. Essas transferências demonstram
a utilização de recursos financeiros da Oito Brasil pela Glikimport, o que caracteriza operação
presumida por conta e ordem com o respectivo dano ao erário, tal qual decidido pelo acórdão
paradigma.
O fato de que nestes autos temos como objeto o lançamento de IPI, por si só,
não invalida a divergência, pois a questão de fundo, como já referido, a interposição fraudulenta,
é a mesma. Portanto, a mim resta evidente a similitude fática.
E não foi outra a conclusão a que chegou o Despacho em Agravo de fls.
6836/6845. Transcrevo excerto, por pertinente:
Inicialmente, deve-se dizer que a pretensão fazendária, como de
resto da autuação em foco, é que a constatação de depósitos bancários em valores
"equivalentes" e "em datas próximas e anteriores" às operações de importação,
depósitos esses realizados pelo suposto adquirente no Brasil dos produtos "importados"
pela outra empresa, enseja a caracterização de importação por conta e ordem deste
último mediante a cessão fraudulenta de nome por parte de quem figura nas DI como
efetivo importador. Não se trata de discutir a "comprovação" dos depósitos, matéria
indiscutivelmente de prova.
Nesse sentido, da comparação do acórdão apontado pela agravante
ao recorrido resulta a convicção de que os fatos são em muito semelhantes, além do que
"o vasto acervo probatório" considerado em ambos os casos é, senão igual, bastante
semelhante.
De fato, em ambos a fiscalização constatou que (pouco) antes das
operações de importação ocorriam depósitos à empresa autuada que provinham da
empresa que, documentalmente, consistiria sua cliente.
Fl. 7125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

É certo haver diferenças factuais entre as duas autuações,
claramente distinguíveis nos respectivos acórdãos. Mas é igualmente incontroverso que
tais diferenças foram irrelevantes para as conclusões a que chegaram os dois colegiados.
Nesse sentido e a título exemplificativo, registre-se que a
fiscalização demonstrou, no recorrido, que a empresa OITO era a ÚNICA adquirente
dos produtos importados pela GLIKIMPORT, situação mais gravosa do que a
encontrada no paradigma, em que a empresa que foi acusada de ceder o nome realizava
operações regularmente, ainda que sempre com o objetivo de reduzir os tributos de seus
"clientes". Destarte, o fator essencial a justificar a manutenção da autuação no
paradigma foi a existência de depósitos em valores próximos aos das importações e em
datas igualmente próximas (e sempre anteriores), situação que se repete no caso do
recorrido.
Diante de tal situação assemelhada, porém, o acórdão recorrido
entendeu não se configurar alegada interposição, ao passo que o paradigma a manteve.
Diante de tais considerações, conheço do recurso especial de divergência da
Fazenda Nacional.
MÉRITO
Acerca do mérito, já tive oportunidade de analisá-lo detidamente, mormente ao
relatar o Acórdão 9303-009.962, julgado em 21/01/2020, tanto que por discordar diametralmente
do voto vencedor do aresto recorrido naqueles autos (Ac. 3302-004.291), que, com a devida
vênia, esquivou-se de analisar o vasto material probatório acostado aos autos pela fiscalização
em proficiente trabalho, vi-me forçado a apresentar declaração de voto.
O Fisco, em síntese, imputou (fl. 21) à autuada o seguinte:
Em resumo, face à ocultação por parte da GLIKIMPORT da
condição de real adquirente da empresa OITO BRASIL, este procedimento fiscal visa à
lavratura de auto de infração na filial da empresa OITO BRASIL, em seu
estabelecimento com CNPJ 02.099.642/0003-87, com solidariedade na empresa
GLIKIMPORT, do IPI devido em face de sua real condição de estabelecimento
equiparado a industrial , conforme disposto no art. 46, inciso II, combinado com o art.
51, inciso II e parágrafo único, do CTN, e no art 9, inciso I do decreto 7.212/2010.
A mim restou evidente que foi montado um "esquema", sem qualquer business
purpose (propósito negocial) para criação da Glikimport com o fito exclusivo de reduzir o IPI
pago, exação sob análise, pela Oito Brasil, na condição de equiparada a industrial como a seguir
passo a discorrer. Não haveria outro motivo para que a Oito Brasil não efetuasse ela mesma, por
qualquer modalidade, as importações das mercadorias se não a intenção de fraudar o Fisco
reduzindo em milhões de Reais do valor de IPI a ser pago. Quis a empresa esquivar-se da
equiparação à industrial, a que alude o inciso IX, do art. 9o do RIPI/2010.
O Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI) preconiza:
“Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência
estrangeira, que derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
(...)
Fl. 7126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem
produtos de procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e
ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora (Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, art. 79, e Lei no 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art. 13);
Inconteste, também, da análise dos referidos processos, que a empresa
Glikimport Comércio importava por encomenda mercadorias estrangeiras (cosméticos das
marcas L ́anza e Paul Mitchell), para a Oito Brasil valendo-se, para tanto, da Sertrading (BR)
Ltda. (“Sertrading”).
Todas as mercadorias importadas pela empresa Glikimport Comércio
eram, necessariamente, vendidas no mercado interno para a empresa Oito Brasil, a qual,
por seu turno, distribuía tais bens para salões de beleza espalhados pelo país. A farta
documentação produzida ao longo da ação fiscal, e devidamente articulada pelos agentes fiscais,
é mais que suficiente para que se chegue a tal conclusão. Não se trata os autos de planejamento
tributário, mas sim, como dito pelo Fisco, de fraude tributária com o claro intento de ocultar o
real adquirente, a Oito Brasil.
Assevera a fiscalização que a Oito Brasil criou a Glikimport com o intuito de
se ocultar ao controle aduaneiro e não pagar IPI, evitando se equiparar a estabelecimento
industrial. Salta aos olhos a falta de qualquer propósito negocial, fato bem pontuado no
relatório fiscal (fls. 15/93), digno de leitura, quando, em verdade, as empresas OITO BRASIL
e GLIKIMPORT são uma só. O quadro societário de ambas as empresas é assim constituído,
sendo seus endereços contíguos:

Outro dado a demonstrar a identidade e confusão das empresas foram as
informações coligidas junto ao 29o Tabelião de Notas. Veja-se o descrito pelo Fisco quanto à
essa informação (fl. 50):
Cabe ilustrar que a procuração entregue pelo senhor Renato Rudge
foi emitida pelo Cartório do 29° Tabelião de Notas, no dia 19/01/2012, livro 1085,
paginas 116/118, onde a GLIKIMPORT nomeia e constituí o senhor Renato Santos
Telles Rudge, CPF 105.127.628-48, o senhor Brunno Amadeu Muniz Barreto Romano,
CPF 303.728.868-09 e o senhor Cláudio Cabido Vasconcelos, CPF 041.630.688-80 seus
procuradores. Aos quais confere poderes para , isoladamente, independente da ordem de
nomeação, tratar e resolver sobre qualquer assunto, negócio e interesse da outorgante,
podendo praticar, resumidamente, entre outros, os seguintes atos: movimentar contas
bancárias, emitir e endossar cheques, representá-la perante Repartições Públicas e etc.
Dentre os documentos obtidos desse Cartório posso citar uma
procuração emitida nos mesmos termos, no mesmo dia, no mesmo livro e na pagina
seguinte da procuração entregue pelo senhor Renato Rudge, citada acima
(<Documentos Diversos - Outros – Documentos do Cartório>). Porém, a outorgante
desta vez é a empresa OITO BRASIL, mas os procuradores são as mesmas pessoas: o
Fl. 7127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

senhor Renato Santos Telles Rudge, CPF 105.127.628-48, o senhor Brunno Amadeu
Muniz Barreto Romano, CPF 303.728.868-09 e o senhor Cláudio Cabido Vasconcelos,
CPF 041.630.688-80. Ou seja, o senhor Renato Rudge e as demais pessoas citadas aqui
são os administradores tanto da empresa GLIKIMPORT como da empresa OITO
BRASIL.
Também a demonstrar a absoluta falta de propósito negocial é que todas as
operações de venda da Glickimport têm como único cliente a Oito Brasil, conforme rol de notas
fiscais às fls. 51/52, fato incontroverso. Aliás, tal conclusão baseia-se na informação prestada ao
Fisco pelo Sr. Renato Rudge (item 6.2 do relato fiscal), administrador da Glikimport. Isso
evidencia que as mercadorias já tinham a Oito Brasil, que as escolheu no exterior, como
adquirente predeterminado e sem a qual a operação jamais teria ocorrido.
Não bastassem todas essas evidências, a contabilidade da Glikimport faz prova
de que os recursos para pagamentos das importações advieram da Oito Brasil. Isso está
cabalmente provado (fls. 53/61) quando da análise que o Fisco fez da contabilidade daquela
empresa, a importadora, supostamente por encomenda. Na tabela anexada ao auto de infração
resta evidente que os depósitos realizados na conta Bancos são feitos com o objetivo de
exclusivo de financiar os pagamentos existentes. Como pode se notar, ocorreram depósitos e
pagamentos com valores muito equivalentes e em dias próximos. Veja-se o exemplo (o auto
de infração espraia o período) que transcrevo:
CONTABILIDADE DA GLIKIMPORT

CONTABILIDADE SERTRADING
Fl. 7128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

Quanto a tais fatos, articula o Fisco (fl. 61):
O quadro abaixo mostra que no mesmo dia do pagamento para a
importadora SERTRADING dos valores das notas fiscais de vendas das mercadorias
importadas por encomenda, ou em dias muito próximos, a OITO BRASIL depositava,
de forma recorrente, valores semelhantes na conta da GLIKIMPORT. Há também
depósitos de valores maiores aos pagamentos à SERTRADING, mas que são facilmente
explicados uma vez que havia também no mesmo dia outros pagamentos a serem
realizados pela GLIKIMPORT como pagamentos de tributos (ICMS, IRPJ e
Contribuições).
...
No dia 28/02/11, foi feito o pagamento de R$ 477.256,75 para
pagamento da NF 5529 e no mesmo dia houve um deposito de R$ 655.000,00 feito
pela OITO BRASIL. Este valor está a maior por uma razão clara, nesse mesmo dia
houveram pagamentos de tributos feito pela GLIKIMPORT de aproximadamente R$
168.000,00. Total de despesas aproximadas de R$ 645.256,75.
Essas informações, ipso facto, são a prova cabal de que quem realmente pagava
por essas importações era a real adquirente das mercadorias, qual seja, a OITO BRASIL. À toda
evidência, portanto, que a GLIKIMPORT cedeu seu nome para OITO BRASIL nas DIs
mencionadas, ocultando-a, com a finalidade de fraudar o Controle Aduaneiro. A fiscalização
exemplifica alguns casos de depósito efetuados pela OITO BRASIL nos extratos da Glikimport.
Repare-se (fl. 74):
Fl. 7129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

Essas evidências contábeis e legais sequer foram objeto do recurso voluntário,
calcados apenas na vetusta tese de cerceamento de direito de defesa e em laudo produzido
unilateralmente pela então recorrente, e do qual valeu-se o relator do recorrido. Aliás, o relator
do recorrido adotou como suas razões de decidir o voto do relator no Ac. 3402-004.367, o qual,
por sua vez, valeu-se exclusivamente da prova produzida pela autuada de forma unilateral, sem
que à Fazenda fosse oportunizada contraditá-la, em flagrante ofensa ao sempre tão pugnado, e
com toda razão, princípio do contraditório.
Conforme depoimento gravado (arquivo não paginável anexado), prestado
pelo senhor Renato Santo Telles Rudge, que é administrador tanto da OITO BRASIL
quanto da GLIKIMPORT (procurações acostas aos autos), este informou que o endereço que
está registrado como sendo da empresa GLIKIMPORT, na Rua Américo Brasiliense 2119, seria,
na verdade, o armazém da empresa. O endereço da matriz, segundo o senhor Renato, é na Rua
Américo Brasiliense 2109, ou seja, contíguo ao endereço da empresa OITO BRASIL.
Ainda segundo o senhor Renato:
“(...) a GLIKIMPORT ela representa duas marcas de produtos profissionais
para cabelos vendidos para salões de cabelo. As marcas são a Lanza e a Paul Mitchell As duas
vem dos Estados Unidos. Ela atua na importação de produtos através de uma trading. Então na
verdade quem importa é a SERTRADING por encomenda da GLIKIMPORT. A SERTRADING
entrega as mercadorias para nossa filial no Espírito Santo e de lá as mercadorias são transferidas
para nossa matriz. Depois, nossa matriz entrega para uma distribuidora para serem distribuídos
pros salões de beleza”.
Ao ser perguntado sobre quem seria o principal cliente da GLIKIMPORT, o
senhor Renato esclareceu que todas as mercadorias importadas são vendidas para apenas
um cliente, "distribuidor", a empresa OITO BRASIL :
“Quem faz a distribuição é a Oito Brasil. Nós vendemos todos os produtos
para a Oito Brasil e esta é responsável pela distribuição” Ao ser questionado sobre se a
GLIKIMPORT tinha empregados, o senhor Renato respondeu:
Fl. 7130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

“Tem sim. No armazém tem o Anderson que é supervisor
financeiro, eu sou o procurador e tem as pessoas de etiquetagem, que são umas 4
pessoas”.
Essas informações indicam a confusão entre as empresas, a falta de estrutura da
GLIKIMPORT e que os produtos importados são destinados, em realidade, à OITO BRASIL.
Isso é corroborado pelo fato de, conforme fotografias constantes à fl. 48, ter
sido encontrada pela fiscalização, no estabelecimento da GLIKIMPORT (depósito), caixa
contendo o logotipo da OITO BRASIL e com espaço para preenchimento do nome do cliente, e
pelo fato de haver, no “site” da OITO BRASIL na internet, informação de ser esta empresa
representante exclusiva das marcas L’ANZA e Paul Mitchell, importados dos Estados Unidos.
A meu juízo, resta claramente demonstrado que houve simulação da
encomenda por parte de GLIKIMPORT, com conhecimento da OITO BRASIL, evidenciando a
fraude fiscal. A operação comercial não ocorreu como declarado, visto que todas provas são
convergentes no sentido de apontar a verdadeira situação fática: importações por encomenda de
terceira pessoa.
O caso em testilha se ajusta à espécie de simulação relativa, já que nesta
existem dois negócios: um real, encoberto, dissimulado, destinado a valer entre as partes, que foi
acordo simulatório entre as empresas autuadas, e um outro ostensivo, aparente, simulado,
destinado a operar perante terceiros, no caso, o Fisco, que se materializou como resultado de tal
embuste, burlando os controles aduaneiros, o que expressa a conduta dolosa na prática da
infração.
O cerne da fraude/simulação está no fato de a GLIKIMPORT, com a anuência
da OITO BRASIL, haver feito com que as declarações de importação fossem preenchidas como
sendo por encomenda da primeira, omitindo-se ao Fisco que, na prática, realizaram-se por
encomenda da OITO BRASIL, estando esta legalmente obrigada a prestar essa informação e
cumprir as obrigações principais e acessórias relativas a essa modalidade de importação.
Conforme se verifica no campo “Dados Complementares” das DI’s, foi inserida informação falsa
com os seguintes dizeres: “ ENCOMENDANTE: GLIKIMPORT COMÉRCIO IMPORT. E
EXPOR. DE COSM.LTDA”.
A Instrução Normativa SRF no 634/2006, ao estabelecer requisitos e condições
para a atuação de pessoa jurídica importadora, em operações realizadas por encomenda,
determina, dentre outras obrigações, em seu artigo 3o, que “O importador por encomenda , ao
registrar a DI, deverá informar, em campo próprio, o número de inscrição do encomendante no
CNPJ”. Como visto, a GLIKIMPORT, com a anuência da OITO BRASIL, ao assinar contrato de
importação por encomenda com a SERTRADING, fez com que as DI’s fossem preenchidas
simuladamente tendo como encomendante a GLIKIMPORT.
Resta claro, de todas as evidências probatórias, que a GLIKIMPORT
ocultou a real encomendante das mercadorias estrangeiras (OITO BRASIL), simulando ser
esta uma mera adquirente de mercadorias já nacionalizadas.
A OITO BRASIL, real interessada nas importações e adquirente das
mercadorias importadas, tendo pleno conhecimento de que os produtos encomendados, que eram
a ela direcionados, seriam importados por meio de outra empresa, forneceu recursos financeiros
Fl. 7131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

para viabilizar a aquisição, pela GLIKIMPORT, dos produtos importados, anuindo que seu nome
ficasse oculto, como real encomendante, perante a Aduana. Com isso, acabou se beneficiando
indevidamente, uma vez que, além de se furtar ao controle aduaneiro, em razão das
importações promovidas por encomenda sua, deixou de cumprir as obrigações legais
decorrentes, mormente no que se refere à equiparação a estabelecimento industrial e ao
recolhimento do IPI na saída dos produtos de seu estabelecimento. Resta flagrante que
todo o esquema foi montado com essa intenção, com esse animus sonegandi de IPI.
Com isso, a GLIKIMPORT e a OITO BRASIL concorreram para que esta
empresa, a real interessada e encomendante das mercadorias permanecesse oculta perante a
repartição aduaneira, revelando que desejaram a produção do resultado ilícito ou, no mínimo,
assumiram o risco de produzi-lo, o que expressa a sua conduta dolosa.
Assim, a autuação oferece vários elementos que convergem para a conclusão
acerca do ilícito em todas as operações de importação relacionadas neste processo. Esse conjunto
probatório, é óbvio, deve ser cotejado com elementos contrários eventualmente trazidos pela
autuada e, dessa contraposição, no presente caso, resulta que a prova produzida pela fiscalização
se inclina favoravelmente ao direito reclamado pelo Fisco devendo, assim, prevalecer, uma vez
que nenhuma outra prova a veio ilidir.
Os documentos apresentados pela autuada em nada alteram as conclusões sobre
o quadro probatório produzido pela fiscalização. Deveras, a defesa não apresentou nenhuma
contra-prova, seja ela qual for, que atestasse a regularidade das importações e destituísse a
conclusão do relatório fiscal. Assim, subsiste o vigor da prova trazida aos autos pela
fiscalização.
Diante de tais fatos, conclui-se:
1- A GLIKIMPORT vende todas as mercadorias que importa para apenas um
cliente, a OITO BRASIL, em uma clara demonstração de que essas mercadorias já tinham
destinatários predeterminados, antes mesmo do registro da DI, ou seja, a real adquirente das
mercadorias;
- Os documentos fornecidos pelo Cartório, assim como a análise dos quadros
societários, ilustram que tanto a empresa GLIKIMPORT como a empresa OITO BRASIL são
administrados pelas mesmas pessoas, ou seja, essas empresas nada mais são que uma empresa
só. A promiscuidade entre elas é total. Daí concluir-se que a GLIKIMPORT foi criada com o
objetivo único de ocultar a real compradora das mercadorias, a OITO BRASIL;
3 - O saldo da conta Bancos da contabilidade da GLIKIMPORT nos anos de
2011 a 2013 são insignificantes, denotando uma visível evidência de que a empresa era
financiada pela OITO BRASIL;
4 - Em sua contabilidade, no Razão das contas Clientes e Bancos, a
GLIKIMPORT exibe de forma transparente o adiantamento de cliente, no caso OITO BRASIL,
para pagamento das importações;
Fl. 7132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

5 - Os extratos mostram de forma irrefutável os depósitos efetuados pela OITO
BRASIL na conta da GLIKIMPORT para pagamentos diversos, entre eles os títulos referentes às
notas fiscais de venda de mercadorias importadas pela empresa SERTRADING.
FRAUDE DO IPI
Por fim, analiso o que, a meu juízo, foi a causa da montagem de toda essa
"simulação" empresarial sem qualquer fim negocial que possa explicá-la, que não o desidério de
pagar menos, muito menos, IPI quando da saída do produto importado para revenda no mercado
interno, a demonstrar o animus sonegandi.
De acordo com o disposto no inciso I, do art. 9o, do RIPI (Decreto no 7.212/10 -
acima transcrito), que reproduz o inciso I, do art. 4o, da Lei no 4.502/64, as pessoas jurídicas que
importarem diretamente produtos industrializados e que derem saída a esses produtos no
mercado interno são considerados estabelecimentos equiparados a industrial para efeitos da
incidência do IPI.
Nesse mesmo trilho, as pessoas jurídicas que importarem indiretamente
produtos industrializados, por meio da contratação de pessoas jurídicas para operar por sua conta
e ordem ou por sua encomenda, também são considerados, pelo inciso IX, do art. 9o, do RIPI,
estabelecimentos equiparados a industrial.
Para as operações de importação de produtos industrializados de procedência
estrangeira, a base de cálculo do IPI consiste no valor aduaneiro do produto, acrescido do
montante do imposto de importação (II) e dos encargos cambiais efetivamente recolhidos pelo
importador ou dele exigíveis, conforme disposto na alínea "b", do inciso I, do artigo 14, da Lei no
4.502/64 e no inciso I, do artigo 47, do CTN.
No que diz respeito às operações de saída de produtos industrializados para o
mercado interno, a base de cálculo é, em regra, o valor total da operação de saída dos produtos
do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
É de fácil identificação que caso a GLIKIMPORT fizesse a importação direta,
seria ela equiparada à industrial, uma vez que se enquadraria no inciso IX do art. 9° do RIPI, e
por conseguinte contribuinte do IPI. Porém, conforme demonstrado, a GLIKIMPORT
"apareceu" apenas para ocultar a real adquirente, a OITO BRASIL. Hígidas as provas nesse
sentido, causa isolada da criação da Glikimport a atestar a absoluta falta de propósito
negocial. Observe-se o fluxograma constante à fl. 78 relativamente ao total das importações de
jan/2011 a jan/2014, que a seguir se reproduz:
Fl. 7133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

Pelo que pode se depreender da operação montada, a OITO BRASIL se
ocultou das importações realizadas com o objetivo de se afastar da sua condição de contribuinte
do IPI na importação, ou seja, equiparada à industrial. Para isso criou a figura da GLIKIMPORT
para atuar como encomendante das importações e, por conseguinte equiparado a industrial, de
forma a manipular a base de cálculo do IPI na venda para o real adquirente das mercadorias.
Apesar de existir fisicamente, com endereço fixo, com empregados e com armazém de estoque
de mercadoria, a GLIKIMPORT nada mais é que uma empresa criada e financiada para se
interpor na operação de forma a reduzir a base de cálculo do IPI.
O quadro acima mostra de forma clara porque houve a inserção da figura da
GLIKIMPORT nessa cadeia de empresas. O que se depreende, em valores aproximados, é uma
"redução" de aproximadamente R$ 12.3 milhões (R$ 16.2 – R$ 3.9) de IPI.
Forçoso concluir que nessa situação, na qual foram utilizados métodos nada
convencionais com o objetivo de ocultar o real comprador dos produtos de procedência
estrangeira, fica configurado o afastamento doloso das suas condições de contribuintes do IPI na
figura de estabelecimentos equiparados a industrial, acarretando o intencional não recolhimento
do IPI e no descumprimento das obrigações acessórias derivadas da legislação de regência desse
imposto. E para tanto foram burlados controles aduaneiros, em flagrante ofensa à livre
concorrência, núcleo do direito econômico nacional (CF, art. 170, IV).
Deveras, diante dos fatos descritos, arrimados no farto e convergente conjunto
probatório carreado aos autos, deve ser revertida a decisão recorrida, de modo a revigorar em sua
inteireza a exigibilidade da exação do IPI inserta nestes autos.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço do recurso da Fazenda Nacional e o provejo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 7134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9303-011.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720504/2015-54

Fl. 7135
DF CARF MF
Documento nato-digital